Tribunal: TJES
Processo: 5007038-14.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007038-14.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZERITA FIGUEREDO DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007038-14.2021.8.08.0011
Origem:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ZERITA FIGUEREDO DA ROCHA
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide é sobre contrato de empréstimo com desconto em benefício previdenciário, supostamente, não contratado. A autora/recorrente narra ter contratado um empréstimo de R$ 2.249,00, recebendo regularmente o valor em sua conta. Todavia, aduz que foi surpreendida com um segundo empréstimo no valor de R$ 14.382,57, que não teria contratado. Aduz ainda que deste valor, recebeu em sua conta somente a monta de R$ 431,16 e os descontos permanecem sendo realizados.

(2)
. A sentença objurgada declarou improcedentes todos os pedidos autorais. A parte autora, em seu recurso, requer que seja reformada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos com o fito de declarar a inexistência de relação jurídica oriunda do contrato de empréstimo consignado, bem como condenar a ré/recorrida à em todos os pedidos dos termos iniciais.

(3).
A controvérsia refere-se à não contratação de empréstimo consignado pela parte autora [nº 19065706] e o não recebimento do valor integral em sua conta de R$ 14.382,57. A despeito das alegações autorais, a versão de falha na prestação dos serviços não restou demonstrada, de modo que a autora sucumbe no ônus de comprovar o fato constitutivo de seu pretenso direito (CPC, art. 373, inciso I).

(4).
Preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a verossimilhança das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Não há maiores discrepâncias nas assinaturas da parte autora/recorrente quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal) e aqueles anexados pela parte ré/recorrida (instrumento contratual). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos semelhantes, bem como a incontroversa assinatura de outros contratos sob a mesma forma de contratação. Imprescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(5).
No mérito, o
contrato objeto dos autos foi firmado com o banco réu por meio físico com assinatura da autora, que contém discriminado os valores e identifica que se trata de refinanciamento de empréstimos anteriores [contratos nº 16277396 e 15935718], os quais, somados, perfazem o montante de R$ 13.931,12. Sobre este ponto, importante destacar que as pontuais discrepâncias entre o valor do empréstimo registrado no contrato e o efetivamente creditado em favor da autora [R$
431,16]
, se justificam pela essência dos contratos de refinanciamento de dívida anterior, que requer parte do valor do empréstimo utilizado para saldar a obrigação pretérita, no caso, o contrato nº 16277396 no valor de R$ 11.714,28 e o contrato nº 15935718 no valor de 2.216,84, não questionados pela autora.

(6).
Sendo assim, verifica-se que o contrato questionado nestes autos foi validamente celebrado pela autora junto à instituição financeira ré, em que a assinatura verossímil somada ao valor correspondente ao “troco” efetivamente creditado em sua conta e utilizado por ela, afasta qualquer indício de fraude praticado pelo Banco ou por um dos seus prepostos.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.